Tribunal: STF
Processo: RE 72854
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
- Ação de Acidente do Trabalho. Exaustão da Via Administrativa. Exequibilidade do Dec-lei nº 893, de 26/09/69, que deu nova redação ao art. 15 e §2º da Lei nº 5.316 de 1967.
I- Para se tornar exequível, no que se refere ao ingresso do infortunado em juízo, impõe-se prévia regulamentação do Dec-lei nº 893/1969.
II- A exigência, pela decisão recorrida, da prova de exaustão da via administrativa, contraria a Constituição (art. 153, §§4º e 2º)
Recurso extraordinário provido.